Tribunal: TJSP
Processo: 2219751-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Penhora e Adjudicação de Imóvel - Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça à autora – Inconformismo - Alegação de que não possui condições de arcar com as custas do processo - Agravo de Instrumento conhecido e julgado pela 31a Câmara de Direito Privado - Prevenção caracterizada - Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno desta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Penhora e Adjudicação de Imóvel - Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça à autora – Inconformismo - Alegação de que não possui condições de arcar com as custas do processo - Agravo de Instrumento conhecido e julgado pela 31a Câmara de Direito Privado - Prevenção caracterizada - Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno desta Corte - Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à Câmara preventa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2219751-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TAIS CHRISTINA
DOS SANTOS AYRES, são agravados MARIA APARECIDA ZANETI TARTARINI,
FABRÍCIO ZANETTI TARTARINI e LUIS FABIANO TARTARINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219751-91.2019.8.26.0000 -V
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2219751-91.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: TAIS CHRISTINA DOS SANTOS AYRES
AGRAVADOS: MARIA APARECIDA ZANETI TARTARINI, FABRÍCIO ZANETI
TARTARINI, LUIS FABIANAO TARTARINI
JUIZ: WYLDENSOR MARTINS SOARES
VOTO No 20.173
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Anulatória de Penhora e
Adjudicação de Imóvel - Decisão que indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça à autora Inconformismo - Alegação de que
não possui condições de arcar com as custas do processo - Agravo
de Instrumento conhecido e julgado pela 31a Câmara de Direito
Privado - Prevenção caracterizada - Inteligência do artigo 105 do
Regimento Interno desta Corte - Recurso não conhecido, com
determinação de remessa dos autos à Câmara preventa.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Pardo
em Ação Anulatória de Penhora e Adjudicação de Imóvel proposta por TAIS CHRISTINA
DOS SANTOS AYRES contra MARIA APARECIDA ZANETI TARTARINI, FABRÍCIO
ZANETI TARTARINI, LUIS FABIANAO TARTARINI, que indeferiu a gratuidade da
justiça à autora.
Pugna a agravante, pela reforma da decisão alegando,
em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo.
É o breve relatório do necessário.
Depreende-se dos autos que houve decisão proferida
no Agravo de Instrumento no 2137042-96.2019.8.26.0000 que tem como matéria de fundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219751-91.2019.8.26.0000 -V
3
a penhora do imóvel da matrícula no 5.600, do 16o Registro de Imóveis de São Paulo,
oriunda do Cumprimento de Sentença no 0007012-77.2009.8.26.0575 em tramite perante a
1a Vara Cível de São José do Rio Pardo, anteriormente interposto, por Magistrado com
assento na Colenda 31a Câmara de Direito Privado.
Assim, “ex vi” das disposições contidas no artigo 105
do Regimento Interno desta Egrégia Corte, forçoso concluir que subsiste prevenção do
referido do referido órgão julgador para o julgamento do presente recurso, na medida em
que “a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado
o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados”.
Nesse sentido, têm-se os seguintes julgados deste
Egrégio Tribunal:
“COMPETÊNCIA - PREVENÇÃO - Aplicação do art. 105 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
Prevenção da colenda 4a Câmara de Direito Privado, que apreciou e
decidiu a Apelação no 0409003-17.2009.8.26.0577 - RECURSO NÃO
CONHECIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2093130-54.2016.8.26.0000,
Relator
SÉRGIO
SHIMURA,
J.
22.06.2016).
“COMPETÊNCIA
RECURSAL
HIPÓTESE
EM
QUE
A
COLENDA 24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO ANALISOU
ANTERIORMENTE
RECURSO
DE
AGRAVO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219751-91.2019.8.26.0000 -V
4
INSTRUMENTO
NO
MESMO
PROCESSO
PREVENÇÃO
RECONHECIDA NOS TERMOS DO ART. 105, DO REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINADA A
REDISTRIBUIÇÃO
ÀQUELA
CÂMARA
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.” (Apelação no 0004011-35.2012.8.26.0040, 23a Câmara
de Direito Privado, Relator Desembargador Paulo Roberto de Santana,
julgado em 14.05.2014).
Portanto, com fundamento no artigo 170, inciso II, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, remeto o presente feito à Mesa,
independentemente de inclusão em pauta.
Ante o exposto, não conheço do recurso, e determino
sua redistribuição à Colenda 31a Câmara de Direito Privado.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator